Tribunal: STF
Processo: HC 94724
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL ESTELIONATO PRATICADO CONTRA A 
   PREVIDÊNCIA SOCIAL. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. DATA 
   DO RECEBIMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEVIDO. TERMO 
   INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA 
   A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REGULADA PELA PENA EM 
   CONCRETO.
1.	O crime de estelionato praticado contra a Previdência 
   Social é instantâneo de efeitos permanentes, tendo, portanto, como 
   termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do 
   recebimento da primeira prestação do benefício indevido. 
   Precedentes.
2.	Transitada em julgado a sentença para a acusação, a
   prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena em 
   concreto.
Ordem concedida.